Tribunal: TJSP
Processo: 2031491-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência consistente na suspensão de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. Prevenção da 29a Câmara de Direito Privado fixada nos termos do art. 105, do RITJSP, por conexão ao processo no 1001196-08.2019 antes distribuído àquele órgão fracionário. Recurso não conhecido.